Tribunal: TJPA
Processo: 0801870-33.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801870-33.2018.8.14.0040

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: MARITANIA PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801870-33.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
(Adv. Marcelo Pereira e Silva – OAB/PA 9.047, Antônio Cledson Queiroz Rosa – OAB/PA 23.507)

EMBARGADA: MARITANIA PEREIRA DE SOUSA
(Adv. Roney Ferreira de Oliveira – OAB/PA 12.442, Rubens Moraes Junior – OAB/PA 10.213, Francisco de Sousa Pereira Junior – OAB/PA 21.006, Gleison J. Vanini – OAB/PA 18.617B)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. PRETENSÃO RESISTIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Caixa Seguradora S/A contra acórdão que negou provimento à apelação da seguradora e manteve sentença que determinou a quitação do saldo devedor de financiamento habitacional securitizado, em razão de incapacidade total e permanente da segurada decorrente de câncer de colo do útero. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à caracterização da pretensão resistida, à análise das cláusulas contratuais relativas à regulação do sinistro e aos limites objetivos da responsabilidade securitária, requerendo a integração do julgado e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao reconhecer a existência de pretensão resistida, mesmo sem negativa formal de cobertura securitária; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento das cláusulas contratuais referentes à comunicação e regulação do sinistro e dos limites da responsabilidade da seguradora; (iii) determinar se os embargos de declaração configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão de matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à pretensão resistida, ao reconhecer que a ausência de solução administrativa satisfatória e a resistência apresentada em juízo caracterizam interesse processual da segurada.

5.

A decisão embargada apreciou adequadamente as cláusulas contratuais relativas à regulação do sinistro, assentando que a seguradora assumiu o risco sem exigir exames médicos prévios e que cláusulas restritivas devem ser interpretadas em favor do consumidor, especialmente diante da ausência de prova de má-fé da segurada, conforme a Súmula 609 do STJ.

6.

O julgado esclareceu que a responsabilidade da seguradora limita-se ao adimplemento da obrigação securitária consistente na quitação do saldo devedor do financiamento, sendo a consolidação da propriedade mera consequência da extinção da dívida perante o agente financeiro.

7.

O inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado não configura vício apto a justificar embargos declaratórios, sobretudo quando a fundamentação apresentada é suficiente para o deslinde da controvérsia.

8.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, tornando desnecessária a oposição de aclaratórios apenas com essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2.

A ausência de solução administrativa satisfatória e a resistência da seguradora em juízo caracterizam pretensão resistida em demanda securitária.

3.

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição impede o acolhimento de embargos declaratórios.

4.

Cláusulas restritivas em contrato de seguro devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor quando não demonstrada má-fé do segurado.

5.

O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 489 e 941, §3º; CC, arts. 757 e 760; CDC, arts. 6º, 47, 51 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, Súmula 229; STJ, Súmula 609.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801870-33.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
(Adv. Marcelo Pereira e Silva – OAB/PA 9.047, Antônio Cledson Queiroz Rosa – OAB/PA 23.507)

EMBARGADA: MARITANIA PEREIRA DE SOUSA
(Adv. Roney Ferreira de Oliveira – OAB/PA 12.442, Rubens Moraes Junior – OAB/PA 10.213, Francisco de Sousa Pereira Junior – OAB/PA 21.006, Gleison J. Vanini – OAB/PA 18.617B)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
, em face do acórdão (PJe ID nº 34680549) proferido nos autos da Apelação Cível nº 0801870-33.2018.8.14.0040, que negou provimento ao recurso da seguradora e manteve a sentença que condenou a apelante à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento habitacional da autora, em razão da ocorrência de sinistro coberto por seguro habitacional, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. DOENÇA GRAVE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE SEM PROVA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária movida por Maritania Pereira de Sousa, condenando a seguradora à quitação integral do saldo devedor de contrato de financiamento habitacional, firmado no âmbito do SFH, após a autora ser diagnosticada com câncer de colo do útero e reconhecida, em perícia judicial, como portadora de incapacidade total e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora possui legitimidade passiva para responder pela quitação do saldo devedor do financiamento habitacional; (ii) estabelecer se houve pretensão resistida, apta a justificar a propositura da ação; (iii) determinar se a negativa de cobertura securitária, com fundamento em doença preexistente, é legítima, à luz da ausência de prova de má-fé da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo, pois o pedido da ação refere-se à obrigação contratual de quitação do saldo devedor, decorrente da apólice de seguro habitacional da qual é parte.

4. A pretensão resistida configura-se pela ausência de resposta administrativa satisfatória e pela recusa expressa da seguradora em cumprir a cobertura, inclusive com a interposição do recurso de apelação.

5. A negativa de cobertura fundada em suposta doença preexistente não prospera, pois não foi demonstrada má-fé da segurada, conforme exigido pela Súmula 609/STJ, sendo inaplicável a cláusula de exclusão do risco.

6. O laudo pericial judicial comprova a incapacidade total e permanente da autora a partir do diagnóstico definitivo de câncer em 06/02/2015, o que caracteriza a ocorrência do sinistro coberto pela apólice.

7. A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora reforça a assunção do risco, não podendo a cobertura ser negada com base em laudos inconclusivos anteriores à contratação.

8. A interpretação das cláusulas contratuais deve observar o Código de Defesa do Consumidor e a função social do contrato, impondo-se a solução mais favorável ao segurado, parte vulnerável na relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora responde pela obrigação de quitar o saldo devedor do financiamento habitacional vinculado a contrato de seguro prestamista, desde que comprovada a ocorrência do sinistro coberto, independentemente de atos relativos à execução do financiamento.

2. A negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente exige prova inequívoca de má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609/STJ.

3. A ausência de resposta administrativa satisfatória e a resistência em juízo caracterizam pretensão resistida, legitimando a via judicial.

4. Cláusulas restritivas de cobertura em contrato de adesão devem ser interpretadas de forma restritiva e favorável ao consumidor, especialmente quando envolvem risco social relevante.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757 e 760; CDC, arts. 6º, 47, 51 e 54; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, Súmula 229; TJSP, Apelação Cível 1003699-03.2023.8.26.0575, Rel. Marcos Gozzo, j. 10.09.2025; TJSP, Apelação Cível 1025887-86.2024.8.26.0564, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 28.07.2025”.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, a existência de omissões e obscuridades no acórdão, alegando que não teria sido enfrentada, de forma específica, a tese de ausência de pretensão resistida, pois não houve negativa formal de cobertura, mas apenas suspensão ou arquivamento da regulação do sinistro por falta de documentação essencial.

Afirma, ainda, que o julgado teria deixado de apreciar a incidência das cláusulas contratuais que disciplinam a comunicação, instrução e regulação do sinistro, bem como os limites objetivos da responsabilidade da seguradora, que, segundo defende, estaria restrita aos riscos contratados na apólice, sem abranger obrigações próprias do contrato de financiamento habitacional.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar as omissões/obscuridades apontadas, com integração do acórdão; b) subsidiariamente, que se reconheça o prequestionamento explícito dos dispositivos acima, ainda que mantido o resultado.

Por sua vez, defende a embargada, em manifestação, a inexistência de omissão, sustentando que o acórdão enfrentou todas as teses relevantes deduzidas pela seguradora, especialmente quanto à pretensão resistida, legitimidade passiva e aplicação das Súmulas 229 e 609 do STJ. Aduz, ainda, que os embargos possuem caráter meramente infringente e protelatório, requerendo sua rejeição, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, 28 de maio de 2026.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, o embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há omissão no julgado, quanto à configuração da pretensão resistida, sob o argumento de que não houve negativa formal de cobertura securitária, mas apenas suspensão da regulação do sinistro por ausência de documentação essencial, além da falta de apreciação da incidência das cláusulas contratuais que disciplinam a comunicação, instrução e regulação do sinistro, bem como os limites objetivos da responsabilidade da seguradora.

Todavia, o v. acórdão enfrentou expressamente a matéria, ao consignar que a pretensão resistida restou caracterizada tanto pela ausência de resposta administrativa satisfatória quanto pela resistência apresentada em juízo, circunstâncias suficientes para legitimar o interesse processual da segurada.

Ilustrativamente, colaciono o seguinte excerto, no particular:

“A pretensão resistida revela-se tanto na inércia prolongada da seguradora em apresentar solução administrativa quanto na contestação e na interposição da presente apelação, nas quais se nega, frontalmente, o dever de cobertura.

Em matéria securitária, especialmente em contratos de trato sucessivo e de alta relevância social, como o seguro habitacional, a ausência de resposta em prazo razoável, aliada à postura de resistência em juízo, é suficiente para caracterizar o interesse processual do segurado, em consonância com o entendimento consolidado pela Súmula 229/STJ, segundo a qual o pedido administrativo suspende o prazo prescricional até a recusa do pagamento – circunstância que evidencia a centralidade da resposta da seguradora na dinâmica da relação obrigacional.

De igual forma, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. A relação jurídica posta em exame envolve, de fato, três sujeitos – agente financeiro, seguradora e segurado –, mas o objeto principal da demanda é a obrigação de a seguradora quitar o saldo devedor do financiamento, nos termos da apólice.

A condenação estabelecida na sentença limita-se a ordenar que a seguradora proceda ao pagamento integral do saldo devedor, a partir de determinado marco temporal, de modo que a consolidação da propriedade do imóvel em nome da autora é decorrência natural da extinção da dívida perante o agente financeiro.

Não se está a imputar à seguradora a responsabilidade por atos típicos de execução do contrato de financiamento, mas tão somente a exigir o adimplemento da prestação securitária assumida.

A legitimidade, portanto, decorre diretamente do vínculo contratual de seguro que a vincula à autora, somada ao fato de que a própria seguradora contestou o mérito e recorreu da sentença, reconhecendo, na prática, a pertinência subjetiva”.

Além disso, também
houve
enfrentamento específico da alegação relativa às cláusulas contratuais que disciplinam a regulação do sinistro,
uma vez que o acórdão consignou que a seguradora assumiu o risco contratual sem exigir exames médicos prévios, bem como reconheceu que a interpretação das cláusulas restritivas deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, especialmente diante da ausência de comprovação de má-fé da segurada
, nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“Ainda que se possa reconhecer a existência de sinais ou lesões prévias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 609, é clara ao estabelecer que “
a recusa da cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, exige a demonstração de má-fé do segurado
”.

A mera existência de exames indicativos de alteração celular ou de laudo inconclusivo, sem que se comprove que a segurada tinha ciência inequívoca do caráter grave e irreversível de sua moléstia e, não obstante, omitiu dolosamente tal fato,
não é suficiente para afastar a cobertura.

No caso concreto
, não há prova de que, na data da contratação, a autora estivesse plenamente ciente de portar câncer invasivo em estágio tal que tornasse previsível a invalidez
, tampouco de que tenha falseado deliberadamente informações com intuito fraudulento.

Soma-se a isso o fato de
a seguradora não ter exigido exames médicos prévios à adesão
, optando por assumir o risco técnico com base em declaração padrão.

Em tais circunstâncias, a aplicação da Súmula 609/STJ conduz à conclusão de que a doença preexistente sem prova de má-fé não constitui risco excluído, devendo prevalecer a proteção do segurado.

Sob outro enfoque, a natureza do contrato em exame e sua inserção no Sistema Financeiro Habitacional impõem interpretação que harmonize o equilíbrio atuarial com a função social do seguro e do financiamento, voltados à proteção da moradia e à segurança mínima do mutuário em caso de eventos graves como doença incapacitante.

Outrossim, salutar destacar que a função primordial do seguro é amenizar as consequências econômicas de riscos socialmente relevantes e que as cláusulas de exclusão devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de esvaziar a finalidade do negócio jurídico.

Nessa linha de intelecção, não é razoável admitir que o consumidor/segurado, já debilitado por doença grave e incapacitante, fique sem a proteção prometida pelo contrato em razão de interpretação maximalista de cláusulas de exclusão e de exigências formais que não foram claramente trazidas à sua ciência ao tempo da contratação.

Comprovada, pois, a incapacidade total e permanente da autora em decorrência de câncer e não demonstrada má-fé na fase pré-contratual, mantém-se hígida a obrigação da seguradora de quitar o saldo devedor do financiamento, nos exatos termos da sentença. A data de 06/02/2015, adotada como marco inicial da quitação, coincide com o diagnóstico comprovado do câncer, e não foi infirmada de forma convincente pelo conjunto probatório”.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de omissão quanto aos limites objetivos da responsabilidade da seguradora.

O julgado embargado foi expresso ao afirmar que a condenação imposta restringe-se ao adimplemento da obrigação securitária assumida na apólice, consistente na quitação do saldo devedor do financiamento habitacional, sendo a consolidação da propriedade mera consequência natural da extinção da dívida perante o agente financeiro.

Assim, o acórdão apreciou adequadamente a distinção entre a obrigação securitária e os efeitos próprios do contrato de financiamento, inexistindo a omissão apontada.

Nesse contexto, evidencia-se que a insurgência da embargante traduz mero
inconformismo
com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o órgão julgador
não está obrigado a enfrentar, de maneira individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente à formação do convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Assim, repito, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente o núcleo da controvérsia jurídica, examinando os elementos relevantes constantes dos autos e fundamentando a conclusão adotada em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ressalte-se, ainda, que o fato de a decisão ter sido contrária aos interesses da embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quando o julgado enfrentou de maneira suficiente os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC.

Nesse contexto, inexistindo qualquer vício a ser sanado,
impõe-se a rejeição do presente embargos declaratórios.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Logo, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026